Tribunal: TJDFT
Processo: 0741741-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão do Embargante em conferir efeito infringente aos embargos de declaração (ID 52036375), intime-se a parte Embargada para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, 03 de outubro de 2023. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator